Tribunal: STF
Processo: ARE 1605367
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Emerson de Azevedo Camargo interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 8ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.  ROFESSOR READAPTADO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA NA JORNADA ESPECIAL INTEGRAL DE FORMAÇÃO (JEIF). Lei Municipal nº 18.221/2024 que exclui professores readaptados à jornada especial. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.” (e-doc. 8)

Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, que “a decisão proferida pelo Colégio Recursal da Fazenda Pública da Capital do Estado de São Paulo violou diretamente diversos dispositivos da Constituição Federal, notadamente os artigos 5º, XXXV e XXXVI, e 37, caput, inciso XV e § 13, além do artigo 5º, § 3º, que confere status constitucional à Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência”.
Decido.
A matéria em exame nestes autos será apreciada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 1.209/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux, na qual se discute a constitucionalidade o artigo 16 da Lei Municipal nº 18.221/2024, que introduz os artigos 27-A e 47-A na Lei Municipal nº 14.660/2007.
Logo, considerando que o resultado do julgamento da referida ADPF poderá influenciar no exame do presente caso, impõe-se o sobrestamento do feito para que se aguarde o julgamento da citada ação de controle concentrado de constitucionalidade.
Nestes casos, esta Corte tem admitido que se proceda à devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que aguarde a solução da controvérsia por meio do julgamento da ação de controle concentrado de constitucionalidade. Cito nesse sentido: RE nº 1.478.856/RJ, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 2/4/24; RE nº 1.461.799/RJ, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 3/11/23; RE nº 1.446.878/RS, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 9/8/23; RE nº 1442.427/RS, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 10/8/23; e RE nº 1.445.186/RJ, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 8/8/23.
Pelo exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento da ADPF 1.209/SP, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado da referida ação.
Publique-se.
Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente